Tribunal: TJMT
Processo: 1009158-21.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1009158-21.2019.8.11.0000.
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: APARECIDA BOMDESPACHO DE ARRUDA.
Vistos e etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 14278477-TJ):
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – HONORÁRIOS PERICIAIS – ENCARGOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ- RECURSO DESPROVIDO.
1. [...] Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe 21/5/2014).
2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.
3. Recurso desprovido. (AI 1009158-21.2019.8.11.0000, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/09/2019).”
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 24843953-TJ).
Alega violação aos artigos 95 e 98 do CPC, ao argumento de que a perícia determinada nos autos de origem deve ser arcada pelo Autor da ação, uma vez que o Município ainda não restou caracterizado como devedor.
Recurso tempestivo (id. 25614994-TJ).
Sem contrarrazões (id. 30592486-TJ).
É o relatório. Decido.
Sistemática de recursos repetitivos – artigo 1.030, III, do CPC
O Recorrente defende que a perícia determinada nos autos de origem deve ser arcada pelo Autor da ação, uma vez que o Município ainda não restou caracterizado como devedor.
A questão abordada se encontra afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
Nesse passo, o julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1274466/SC, Tema 871) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) ‘Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos’.
(1.2) ‘Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial’.
(1.3) ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’.
2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto.
3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014).”
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, referida corte entendeu que os honorários periciais devem ser suportados pelo devedor.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 871), este não merece ser admitido.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII